Tribunal: TJBA
Processo: 0516141-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516141-68.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e outros

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIFICAÇÃO DE INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU E TRSD COMO CONDIÇÃO PARA ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade municipal se abstenha de condicionar o ato administrativo de cancelamento e unificação de inscrições imobiliárias à quitação de débitos tributários.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões;
b) a legalidade do ato administrativo que condiciona a unificação de inscrições imobiliárias à comprovação de inexistência de débitos tributários;
c) a caracterização da conduta administrativa como sanção política;
d) os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente do depósito judicial de seu montante integral (art. 151, II, do CTN), frente à exigência de quitação imposta pela municipalidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora a peça recursal apresente argumentos já rechaçados em primeira instância, ela demonstra o inconformismo do Apelante e ataca, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, permitindo a análise do mérito recursal.

4. A conduta do Apelante, ao condicionar um procedimento administrativo regular (unificação de inscrições cadastrais) ao pagamento de tributos, constitui uma forma de coerção indireta e ilegítima, caracterizando a denominada sanção política. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que prevê meio próprio para a satisfação do crédito fiscal, qual seja, a Ação de Execução Fiscal, conforme a Lei nº 6.830/80. A utilização de vias transversas para forçar o pagamento de tributos viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

5. O depósito integral do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Consequentemente, o contribuinte passa a ter direito à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), que produz os mesmos efeitos da certidão negativa, conforme expressa disposição do artigo 206 do mesmo diploma legal. A legislação municipal não pode criar restrições não previstas na legislação federal de normas gerais, sendo ilegal a recusa de aceitação da CPEN para a prática de atos administrativos.

6. A controvérsia é resolvida de forma definitiva pela existência de uma sentença transitada em julgado que, ao reconhecer a imunidade tributária da primeira Apelada, declarou a extinção dos próprios créditos tributários que embasavam a recusa administrativa (art. 156, X, do CTN).

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

8. Tese de julgamento
: "1. A exigência de quitação de débitos tributários como condição para a prática de ato administrativo de cancelamento e unificação de inscrições imobiliárias configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando a exigibilidade dos créditos se encontra suspensa por depósito judicial ou, de forma definitiva, extinta por decisão judicial transitada em julgado. 2. A certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), obtida mediante suspensão da exigibilidade do crédito tributário, produz os mesmos efeitos da certidão negativa, não podendo a legislação municipal criar óbice não previsto no Código Tributário Nacional para a prática de atos que dependam da comprovação de regularidade fiscal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516141-68.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apeladas a
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO
e
BARRA AVENIDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta